Tribunal: TJSP
Processo: 1095341-95.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO.
Incompetência do Juízo. Não acolhimento. Ajuizamento da ação na comarca da Capital, a qual possui representação da seguradora. Domicílio do consumidor que não se mostra de utilização compulsória, na forma do enunciado pela Súmula 77 deste E. Tribunal. Justiça gratuita. Revogação. Impossibilidade. Beneficiário que é pensionista e,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO.
Incompetência do Juízo. Não acolhimento. Ajuizamento da ação na comarca da Capital, a qual possui representação da seguradora. Domicílio do consumidor que não se mostra de utilização compulsória, na forma do enunciado pela Súmula 77 deste E. Tribunal. Justiça gratuita. Revogação. Impossibilidade. Beneficiário que é pensionista e, segundo a movimentação bancária exibida, não possui condições de realizar o pagamento das custas sem prejuízo da própria subsistência. Paciente acometido de neoplasia de colón metastática. Prescrição para uso da medicação LONSURF. Reclamada inexistência de cobertura contratual ou de regulamentação pela ANS. Presença, porém, das exceções contempladas pelo STJ. Nota Técnica no 73.917 (NAT-JUS) favorável à admissão do fármaco no tratamento de neoplasia, especialmente para o aumento da sobrevida global e do tempo livre de progressão da doença, com menor impacto possível de efeitos colaterais, resguardando a qualidade de vida da paciente. Indenização por danos morais. Configuração. Indevida recusa de cobertura que impôs ao paciente desassossego anormal, com o agravamento de seu quadro psicológico. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Arbitramento da compensação em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Respeito aos parâmetros do artigo 944 do CC.
APELO DESPROVIDO.